Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011426-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico.

A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Imobiliária Pontaleste Ltda.
e
Maria do Carmo Santos Ribeiro
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais/Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 4114-26.2019.811.0004 – Código: 303266, promovida contra as agravantes e o Município de Pontal do Araguaia-MT,
defere medida liminar
a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Município se abstenha de autorizar novas construções ou a exploração por terceiros de áreas já vendidas e não edificadas, até sua regularização; e as agravantes se abstenham de: 1. Promover a venda, promessa de venda ou qualquer ato que manifeste a intenção de comercializar lotes no loteamento Maria Joaquina; 2. Promover a supressão de vegetação da mata nativa e quaisquer atos de parcelamento material ou transformação física da área, até a obtenção do licenciamento; 3. Autorizar novas construções ou a exploração por terceiros de áreas já vendidas e não edificadas, até sua regularização; 4. Cabendo, ainda, às agravantes, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentarem, junto ao órgão ambiental, o requerimento de licenciamento ambiental para a regularização do loteamento e, no mesmo prazo, apresentarem cronograma físico-financeiro, com duração máxima de 04 (quatro) anos de todas as etapas das obras de infraestrutura.

Determina, ainda, expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício Registral de Pontal do Araguaia/MT, para realizar o bloqueio da matrícula do Loteamento Maria Joaquina e averbar a presente ação no registro do imóvel; e a indisponibilidade de bens da Imobiliária Pontaleste e de Maria do Carmo Santos Ribeiro, até decisão em contrário, com bloqueio online do valor de R$ 84.492.800,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais), com vistas a ressarcir eventuais prejuízos de terceiros; tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de eventual descumprimento de quaisquer determinações.

As agravantes aduzem que a decisão recorrida se distanciou do conteúdo probatório existente nos autos, pois os argumentos do
Parquet
induziram o magistrado a
error in judicando
, além de se dissociar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o valor determinado para o bloqueio é extremamente oneroso.

Asseveram que o empreendimento objeto da Ação Civil Pública possui licenciamento ambiental, e destacam que o registro imobiliário da área “vendável” de 862.436,80m2 demonstra que a atividade em questão conta com menos de 100 ha (cem hectares), circunstância que, de acordo com a Resolução n. 1/1986 do CONAMA e da Lei Complementar Mato-Grossense n. 38/1995, dispensa o EIA/RIMA.

Sustentam que mais de 300.000,00m2 de áreas verdes, equipamentos urbanísticos e comunitários foram, sob prescrições legais, transmitidos ao domínio público, o que possibilitou o registro do loteamento e as concessões dos licenciamentos ambientais pertinentes.

Alegam que o Agravado e o MM. Juízo
a quo
entenderam pela suposta inexistência de cronograma de obras, porém, como demonstra a Lei Municipal n. 178/1998, o Poder Executivo Municipal foi autorizado a aprovar, por Decreto, o loteamento urbano Maria Joaquina, o qual dispõe, em seu art. 2o, que fazem parte da mencionada Lei os documentos que já se encontravam em posse do Cartório de Registro Imobiliário, dentre eles, o cronograma de execução das obras de instalação de energia e água.

Defendem que devido ao fato de o empreendimento embargado possuir o Licenciamento Ambiental e o Cronograma de Obras, a antecipação de tutela não poderia ter sido deferida na ação civil pública com base em suas inexistências.

Verberam que a decisão recorrida, ao determinar o bloqueio do valor de R$ 84.492.800,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) da Imobiliária Pontaleste Ltda., viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como também infringe a garantia constitucional fundamental da propriedade privada e sua função social, e os princípios gerais constitucionais do livre exercício da atividade econômica, ao determinar as obrigações de se absterem de promover a venda, promessa de venda ou qualquer ato que manifeste a intenção de comercializar lotes no loteamento Maria Joaquina; e de autorizar novas construções ou a exploração por terceiros de áreas já vendidas e não edificadas, até sua regularização.

Discorrem que, no período de quase 2 (dois) anos que se passaram para conclusão do inquérito civil, os danos causados pelos supostos atos praticados em setembro de 2017 já foram naturalmente regenerados, pois as imagens de satélite não acusam a existência de cicatriz de queimada na área. E, reforçam, não há notícia de novos desmates, ou novas queimadas, praticados na área objeto da ação civil pública, o que descaracteriza justa causa e urgência a fundar a manutenção da decisão recorrida.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada.

A Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na decisão de Id. 10364480, complementada no Id. 38310123, após a oposição de aclaratórios pelas agravantes, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a indisponibilidade de bens, e reduzir o valor da
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários.

Contrarrazões do Ministério Público no Id. 14747962.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 15883488, opina pelo desprovimento do recurso.

As agravantes, em petição no Id. 96533968, requerem a juntada do requerimento padrão referente ao protocolo de licença de instalação e licença de operação para a área/empreendimento sub judice.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Pontal do Araguaia, Imobiliária Pontaleste Ltda. e Maria do Carmo Santos Ribeiro, objetivando a regularização do loteamento urbano denominado Maria Joaquina, localizado em Pontal do Araguaia, bem como a reparação pelo dano moral coletivo causado.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar pleiteado pelo
Parquet
para determinar que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Município se abstenha de autorizar novas construções ou a exploração por terceiros de áreas já vendidas e não edificadas, até sua regularização; e que as agravantes se abstenham de: 1. Promover a venda, promessa de venda ou qualquer ato que manifeste a intenção de comercializar lotes no loteamento Maria Joaquina; 2. Promover a supressão de vegetação da mata nativa e quaisquer atos de parcelamento material ou transformação física da área, até a obtenção do licenciamento; 3. Autorizar novas construções ou a exploração por terceiros de áreas já vendidas e não edificadas, até sua regularização; 4. Cabendo, ainda, às agravantes, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentarem, junto ao órgão ambiental, o requerimento de licenciamento ambiental para a regularização do loteamento e, no mesmo prazo, apresentarem cronograma físico-financeiro, com duração máxima de 04 (quatro) anos de todas as etapas das obras de infraestrutura.

Determinou, ainda, a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício Registral de Pontal do Araguaia/MT, para que realize o bloqueio da matrícula do Loteamento Maria Joaquina e averbe a presente ação no registro do imóvel; e a indisponibilidade de bens da Imobiliária Pontaleste e de Maria do Carmo Santos Ribeiro, até decisão em contrário, com bloqueio online do valor de R$ 84.492.800,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) da Imobiliária Pontaleste Ltda, com vistas a ressarcir eventuais prejuízos de terceiros; tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de eventual descumprimento de qualquer determinação.

Irresignadas, a Imobiliária Pontaeste e sua representante, Maria do Carmo, interpuseram o presente instrumental visando a reforma da decisão.

Como consignado pela Relatora originária quando análise do pedido de antecipação da tutela recursal, os documentos juntados aos autos demonstram que no loteamento Maria Joaquina houve fiscalização
in loco
do órgão ambiental competente (SEMA), o qual constatou que as Agravantes procederam ao parcelamento de solo urbano sem o prévio licenciamento ambiental pertinente e realizaram desmatamento de área de mata nativa sem autorização, consoante Auto de inspeção, Auto de infração n. 153390 e Termo de Embargo/Interdição – SEMA (Id. 9487012, p. 20/22), documentos que gozam de presunção de veracidade.

Com efeito, o
Relatório Técnico n. 80
/DUDBARRA/SEMA/2018 (Id. 9487012, p. 13/19) é conclusivo no sentido de que: “Na área foi realizado desmatamento de vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental”, mediante uso de fogo.

Ao que tudo indica, a queimada se deu com o objetivo de expandir a área do loteamento.

É sabido que o uso do fogo, nos termos do art. 38 da lei n. 12.651/2012 é permitido em algumas situações – queima controlada em Unidades de Conservação, para manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo e os casos de atividades de pesquisa científica, em hipóteses específicas – mas sempre mediante prévia aprovação do órgão competente.

Do mesmo modo, é cediço que a Lei Complementar n. 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece, nos parágrafos do art. 116, que:

“Art. 116. (...)

§1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
”.

§2o
Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população
.”

Nesse cenário, considerando a situação que ensejou a Ação Civil Pública ambiental não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na legislação, as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de supressão da vegetação, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, averbação da demanda na matrícula do imóvel e determinação para cumprimento de algumas obrigações para regularização de suas atividades, se mostra acertada e adequadas para evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico.

Reforça-se, em relação à matrícula, necessário preservar o
status quo
para que mais bem sejam descortinados os fatos e o juízo de origem possa delinear arcabouço probatório, em nível verticalizado e, na sentença, deliberar acerca de tal pedido.

Há denúncias afetas ao direito do meio ambiente que, da mesma forma, precisam ser mais bem analisadas pelo juízo
a quo
.

A propósito, conforme entendimento pacífico do STJ, “os
princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção
, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente”. (STJ – AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/8/2014).

Por outro lado, sabe-se que a medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

Como já indicado na decisão de Id. 10364480, não há elementos probatórios nos autos que indiquem a efetiva intenção das Agravantes de transferir seu patrimônio a fim de prejudicar eventual ação de execução após o julgamento da demanda originária.

Logo, ausente provas contundentes a respaldar a suposta tentativa de dilapidação patrimonial, não se justifica a imposição da medida cautelar de indisponibilidade de bens, principalmente em montante superior a oitenta e quatro milhões de reais, o que poderia comprometer a própria continuidade da atividade comercial.

Sobre o tema, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ARGUIÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE DEVE SE LIMITAR AO LOCAL DA DEGRADAÇÃO –– SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. O auto de infração ambiental possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade; situação não evidenciada na espécie. 3. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental. 4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. 5.
Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
. (N.U 1022686-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, como salientado pela Relatora originária, a multa cominatória arbitrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra exorbitante e desproporcional à luz do caso concreto e proveito econômico perseguido na demanda.

Destarte, de forma a evitar o enriquecimento se causa da parte beneficiária, mas, ao mesmo tempo, garantir sua finalidade coercitiva, entendo necessária sua readequação para o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA – PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC - INOCORRÊNCIA - MULTA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA MULTA EXACERBADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento. Necessidade de redução da multa no caso concreto. (N.U 0003925-42.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) (destaquei)

Por derradeiro, anoto que os documentos juntados na petição de Id. 96533968 (requerimento padrão referente ao protocolo de licença de instalação e licença de operação para a área/empreendimento sub judice) devem ser submetidos à apreciação do julgador singular.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento apenas para ratificar o afastamento da medida de indisponibilidade de bens das Agravantes e reduzir o valor da
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022